Tribunal: TJES
Processo: 5001035-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001035-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN e outros (2)
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001035-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN, MURILO OLIVEIRA HOSKEN JUNIOR, H. F. H.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HEITOR FERNANDES HOSKEN
(menor impúbere), devidamente representado por seus genitores, em face da r. decisão (cópia às fls. 01/05 do evento 05), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo ora agravante na ação de nº 0004736-92.2020.8.08.0024, movida em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/64 do evento 02, em resumo, o agravante alega que:
(I)
é assente na jurisprudência pátria e do egrégio Tribunal de Justiça que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo, sendo que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo órgão
a quo
na decisão agravada é isolado;
(II)
o Ministério Público Federal, na ação civil pública de nº 10005197-60.2019.4.01.3500, que inclusive já foi sentenciada, defende que “
aplicar a taxatividade do rol da ANS aos quadros de autismo infantil, equivale a permitir, na esmagadora maioria dos casos, a não cobertura do próprio Transtorno do Espectro do Autismo pelas operadoras de saúde
” (fl. 09);
(III)
“
o número de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional previstas na Res. ANS 428/2017 é ineficaz e inapropriado para o tratamento ao autista, caracterizando verdadeira negativa de tratamento.
” (fl. 15);
(IV)
“
as operadoras de planos privados de saúde, obviamente como fornecedora dos serviços de assistência à saúde, assumem em regra a obrigação de garantir a assistência contratada pelo consumidor sem limites financeiros, como ônus de seu negócio.
” (fl. 30);
(V)
o laudo médico comprova que o menor é acometido pelo autismo infantil e ostenta diversos sintomas, como por exemplo, atraso de fala, pouca atenção compartilhada e transtorno do processamento sensorial, situação fática que denota a necessidade “
de tratamento imediato e contínuo, por tempo indeterminado, para a melhor evolução possível no quadro apresentado, mormente em razão de encontra-se a criança em seu período de maior neuroplasticidade cerebral
” (fl. 42);
(VI)
“
a prescrição médica, por si só, é suficiente para obrigar o plano de saúde ao custeio das terapias prescritas para o paciente, estando assentada a necessidade de intervenção urgente nos casos de autismo infantil, configurando-se a não concessão da tutela de urgência em verdadeiro periculum in mora, capaz de trazer danos irreparáveis à vida e à saúde do menor
” (fl. 48);
(VII)
inexiste perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a possibilidade de revogação e de eventual cobrança dos valores pelos serviços prestados;
(VIII)
“
a determinação contida na decisão interlocutória de primeiro grau, quanto ao custeio exclusivo da terapia ocupacional com integração sensorial, afronta cabalmente a necessidade terapêutica de integral tratamento do transtorno que acomete a criança, que possui clara recomendação para realização de um projeto terapêutico intensivo e precoce, lastreado precipuamente na Terapia pelo modelo Denver de intervenção precoce (aliada a outras terapias complementares), havendo que se registrar ainda que a cientificidade e eficácia do aludido tratamento para quadros assemelhados ao do autor já é de conhecimento comum entre a comunidade médica e científica especializada
” (fl. 51);
(IX)
as equipes multidisciplinares indicadas ostentam plenas condições de realizar o atendimento durante a pandemia do COVID-19, já que o Centro Capixaba de Equoterapia retornou às atividades em 04 de maio de 2020 (evento 18) e o staff responsável pelo método Denver atende de forma remota;
(X)
a terapia ocupacional deve ser realizada pelos profissionais citados na peça pórtica, já que inexistem profissionais qualificados nos quadros da agravada; e que
(XI)
“
as partes firmaram contrato de adesão. O menor agravante, representado por seus genitores e também recorrentes, não pôde contestar qualquer termo contratual. Assim, as cláusulas que impliquem em risco à sua vida, saúde ou segurança como consumidor são ABUSIVAS e nulas de pleno direito, por ferirem a Magna Carta e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
” (fl. 63).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que fosse sobrestada antecipada a tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o
decisum
do órgão
a quo
, no sentido de “
garantir o pleno tratamento do menor agravante, na forma estabelecida e preconizada na prescrição médica exarada pelo especialista em neurologia infantil, por estar sobejamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora na concessão do tratamento integral do menor agravante
” (fl. 64).

No evento 20, indeferi a concessão de efeito ativo ao recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/23 do evento 24, a cooperativa agravada, preliminarmente, suscita a violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, já que a parte agravante deixou de juntar a cópia das razões recursais no juízo de origem, bem como impugna a gratuidade de justiça deferida pelo órgão
a quo
.

Subsidiariamente, a recorrida pugna que o recurso seja conhecido e improvido, porque a operadora de plano de saúde “
deve se ater ao que efetivamente foi contratado, assim como a legislação e as Normas Reguladoras sobre a Saúde Suplementar, ditada pela ANS, através de suas Resoluções Normativas.
” (fl. 13).

Na manifestação juntada ao evento 37, a parte agravante afirmou que efetivamente cumpriu o requisito
sui generis
de admissibilidade arguido pela agravada e que faz jus à benesse da assistência judiciária gratuita, “
tendo em vista a flagrante miserabilidade do menor representado e de seus representantes legais, autores da ação ajuizada em face do plano de saúde, tratando-se ainda de demanda relativa ao interesse de menor de idade representado, cuja hipossuficiência é presumida, e, considerando-se ainda que os genitores do infante se vêem em situação de elevado aperto financeiro para manter os elevados custos com plano de saúde, consultas médicas, medicações, educação e tratamento do filho menor portador do TEA e de outro filho pequeno do casal
” (fl. 06).

A culta Procuradora de Justiça, Dra. Elisabeth da Costa Pereira no evento 40, pugnou pela intimação da recorrente para se manifestar sobre as matérias processuais suscitadas em sede de contraminuta pela Unimed, ante o fato de que a petição do evento 37 não tinha sido juntada até a abertura de vista ao
Parquet
.

No evento 41, proferi despacho para que os autos fossem devolvidos ao órgão ministerial, nos ditames do artigo 178, inciso II, do CPC.

No parecer colacionado às fls. 01/08 do evento 42, a Dra. Elisabeth da Costa Pereira opina que as matérias preliminares devem ser rejeitadas por esta egrégia Corte, porquanto o agravante informou o juízo de piso sobre a interposição deste recurso por intermédio de correio eletrônico e “
o fato de o menor ser dependente de diversos cuidados reforça a presunção de veracidade da necessidade de manutenção do benefício da gratuidade da justiça
” (fl. 03).

Relativamente ao mérito, a ilustre representante do Ministério Público assevera que o recurso deve ser provido pelo fato de que “
em situações de necessidade de tratamentos que estão excluídos das cláusulas contratuais, cabe ao plano de saúde arcar com os custos, sendo tal recusa abusiva
” (fl. 04).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2020.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001035-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN e outros

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação do agravo de instrumento interposto por
LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN e outros
em face da decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos ação ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência e determinou à agravada UNIMED que, no prazo de setenta e duas (72) horas, disponibilize a realização da terapia ocupacional com integração sensorial prescrita ao autor, na forma do laudo médico acostado, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento, sob pena de multa diária que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os agravantes
LIVIA MARIA FERNANDES DE ARAUJO HOSKEN e outros
aduzem, em síntese, que
(I)
é assente na jurisprudência pátria e do egrégio Tribunal de Justiça que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo, sendo que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo órgão
a quo
na decisão agravada é isolado;
(II)
o Ministério Público Federal, na ação civil pública de nº 10005197-60.2019.4.01.3500, que inclusive já foi sentenciada, defende que “
aplicar a taxatividade do rol da ANS aos quadros de autismo infantil, equivale a permitir, na esmagadora maioria dos casos, a não cobertura do próprio Transtorno do Espectro do Autismo pelas operadoras de saúde
”;
(III)
“
o número de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional previstas na Res. ANS 428/2017 é ineficaz e inapropriado para o tratamento ao autista, caracterizando verdadeira negativa de tratamento
”;
(IV)
“
as operadoras de planos privados de saúde, obviamente como fornecedora dos serviços de assistência à saúde, assumem em regra a obrigação de garantir a assistência contratada pelo consumidor sem limites financeiros, como ônus de seu negócio.
”;
(V)
o laudo médico comprova que o menor é acometido pelo autismo infantil e ostenta diversos sintomas, como por exemplo, atraso de fala, pouca atenção compartilhada e transtorno do processamento sensorial, situação fática que denota a necessidade “
de tratamento imediato e contínuo, por tempo indeterminado, para a melhor evolução possível no quadro apresentado, mormente em razão de encontra-se a criança em seu período de maior neuroplasticidade cerebral
”;
(VI)
“
a prescrição médica, por si só, é suficiente para obrigar o plano de saúde ao custeio das terapias prescritas para o paciente, estando assentada a necessidade de intervenção urgente nos casos de autismo infantil, configurando-se a não concessão da tutela de urgência em verdadeiro periculum in mora, capaz de trazer danos irreparáveis à vida e à saúde do menor
”;
(VII)
inexiste perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a possibilidade de revogação e de eventual cobrança dos valores pelos serviços prestados;
(VIII)
“
a determinação contida na decisão interlocutória de primeiro grau, quanto ao custeio exclusivo da terapia ocupacional com integração sensorial, afronta cabalmente a necessidade terapêutica de integral tratamento do transtorno que acomete a criança, que possui clara recomendação para realização de um projeto terapêutico intensivo e precoce, lastreado precipuamente na Terapia pelo modelo Denver de intervenção precoce (aliada a outras terapias complementares), havendo que se registrar ainda que a cientificidade e eficácia do aludido tratamento para quadros assemelhados ao do autor já é de conhecimento comum entre a comunidade médica e científica especializada
”;
(IX)
as equipes multidisciplinares indicadas ostentam plenas condições de realizar o atendimento durante a pandemia do COVID-19, já que o Centro Capixaba de Equoterapia retornou às atividades em 04 de maio de 2020 (evento 18) e o staff responsável pelo método Denver atende de forma remota;
(X)
a terapia ocupacional deve ser realizada pelos profissionais citados na peça pórtica, já que inexistem profissionais qualificados nos quadros da agravada; e que
(XI)
“
as partes firmaram contrato de adesão. O menor agravante, representado por seus genitores e também recorrentes, não pôde contestar qualquer termo contratual. Assim, as cláusulas que impliquem em risco à sua vida, saúde ou segurança como consumidor são ABUSIVAS e nulas de pleno direito, por ferirem a Magna Carta e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
”

Quanto ao mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o
decisum
do órgão
a quo
, no sentido de “
garantir o pleno tratamento do menor agravante, na forma estabelecida e preconizada na prescrição médica exarada pelo especialista em neurologia infantil, por estar sobejamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora na concessão do tratamento integral do menor agravante
”.

Após as manifestações, em sustentação oral, realizadas pelas il. causídicas das partes em sessão pretérita, o em. relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao recurso com fundamento no entendimento de que é legítima a negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento do tratamento pelos métodos Denver, equoterapia e musicoterapia, haja vista que esses procedimentos não estão previstos no rol taxativo da ANS e que não há como imputar à agravada obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

O em. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso para autorizar os procedimentos solicitados, porém limitados à tabela do plano de saúde e assim o fez porque entendeu que houve mudança de entendimento quanto à matéria no Superior Tribunal de Justiça e que este passou a entender que somente seria possível extrapolar o rol taxativo da ANS em caso de comprovada imprescindibilidade do tratamento e que, neste caso concreto, a solução mais justa, observada a ponderação dos valores em análise, seria o fornecimento, pelo plano de saúde, dos serviços solicitados pela família, porém limitado o seu pagamento à tabela da Unimed.

Após analisar detidamente as alegações das partes, ouvir os votos manifestados pelos meus colegas e refletir sobre o assunto, passo a me manifestar como segue.

A Agência Nacional de Saúde é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada à saúde por determinação da Lei n° 9.656/98. Na Resolução Normativa ANS nº 439/2018 encontra-se previsto o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que, nos termos do art. 1º da referida normativa

“
constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
”.

Vê-se, pois, da leitura do referido dispositivo normativo, que a lista de procedimentos e eventos previstos no referido rol consubstancia-se no
mínimo
de procedimentos que devem ser ofertados pela operadora de plano de saúde aos seus contratados e é com base em tal previsão – dentre outros fatores, por óbvio -, que as operadoras definem os tipos de contratos a serem ofertados aos seus consumidores.

No caso concreto, o contrato ofertado ao menor agravante possui
cláusula expressa de exclusão de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS
, como se infere dos itens 9 e 10 do contrato de adesão firmado entre as partes e constantes do documento ID 524973,
in verbis
:

9.0 benefício cobrirá as despesas com serviços médico-hospitalares relacionados no Rol de Procedimentos e Everitos em Saúde' instituído pela ANS, observada a abrangência das condições gerais deste benefício.

10. As coberturas excluídas do benefício são aquelas que não se incluem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde' da ANS, bem como as despesas não cobertas citadas na Lei n° 9.656/98 e nas normas regulamentares da ANS.

Assim, o contrato firmado entre as partes atende ao disposto na Resolução Normativa ANS nº 439/2018 porque oferta todos os procedimentos constantes do aludido rol,
porém não mais do que isso
.

Posta esta premissa fática, verifico que, durante algum tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
(1)
o referido rol de procedimentos (vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 439/2018) é meramente
exemplificativo
e, ainda, que
(2)
eventual previsão de exclusão contratual de procedimentos nele não previstos seria considerada
abusiva
, em caso de necessidade de utilização pelo consumidor.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi sendo encampado pela jurisprudência deste eg. TJES e também por mim, que manifestei o entendimento, em diversas oportunidades, de que, havendo previsão contratual de cobertura de determinada enfermidade, todos os procedimentos necessários ao tratamento respectivo – desde que devidamente indicados por profissional médico – deveriam ser cobertos, ainda que não previstos no rol da ANS.

Entretanto, é importante verificar que o entendimento, até então firmemente dominante no Superior Tribunal de Justiça, passou a ser repensado e no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma mudou seu posicionamento (realizou o
overruling
ou a superação do entendimento anterior) e assentou a tese, até então defendida pela doutrina especializada, no sentido de que
não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde – independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor – inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar
, de modo que
é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
.

Confira-se a ementa do referido julgamento:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.

NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.

9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.

439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.

7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Não se pode olvidar, tal qual afirmou o em Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro em seu voto, de que “
até o mesmo o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, relator do recurso em referência, reconheceu que, em situações pontuais, o juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente imprescindível
”, bem como que “
o voto de Sua Excelência faz, ainda, menção à possibilidade de autocomposição entre as partes, sendo lícito à operadora pactuar com o usuário para que ele cubra a diferença de custos entre os procedimentos do rol ou de cobertura contratual e aquele orientado pelo médico assistente
”.

Diante de tal contexto e atento a todas as circunstâncias que envolvem esse julgamento, cujas preocupações já foram por mim manifestadas nas sessões pretéritas e que envolvem a própria subsistência do sistema de saúde suplementar brasileiro, entendo por bem
aderir à mudança de entendimento produzida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e não definir como abusiva toda e qualquer negativa da operadora de plano de saúde de fornecer procedimento de saúde não previsto no rol da ANS
.

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é comprovadamente imprescindível para o sucesso do seu tratamento.

Para aferir a imprescindibilidade do tratamento, cabível a aplicação de um dos parâmetros definidos em precedente do Supremo Tribunal Federal.(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) para fins de concessão, pelos entes federados, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, qual seja:
a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos ou procedimentos previstos no rol da ANS.

Devo ressaltar, por oportuno, que o entendimento de que a operadora de plano de saúde não deve arcar com todo e qualquer tratamento indicado por profissional médico não constante do rol da ANS já vinha sendo adotado em

alguns julgamentos das Câmaras Cíveis deste eg. TJES e, agora com o julgamento do REsp 1733013/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, ganha mais força, como se infere das seguintes ementas de julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PLANO DE SAÚDE AUTISMO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA TERAPIA DE ALTO CUSTO PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL NÃO CONVENIADO AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL URGÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, não restou comprovada a imprescindibilidade de que o menor impúbere seja submetida à terapia pelo método ABA, na medida em que apenas foi indicada por dois profissionais que não integram os quadros da cooperativa agravada. 2. A parte recorrente não se furtou ao oferecimento do tratamento multidisciplinar da doença, mas tão somente se nega a custear procedimento não previsto no rol da ANS, fato que não configura ato ilícito, sobretudo quando sopesado que a terapia pelo método ABA foi ministrada por médicos da rede particular que, ao que tudo indica, examinaram a criança uma única vez. 3. Não há como imputar à agravante, obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade. 4. Não estando evidenciada abusividade na exclusão de cobertura ou mesmo na limitação de sessões em alguns tratamentos, a indicação médica de realização das terapias, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada, pois isoladamente não caracteriza a probabilidade do direito alegado ou mesmo o perigo de dano irreparável. 5. Apesar de a documentação acostada aos autos demonstrar ter havido indicação das terapias, não há nenhum elemento que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de terapias fora do rol da ANS ou em clínicas que não pertencem à rede credenciada da operadora do plano, ou mesmo a cobertura da integralidade das sessões indicadas pelo profissional de saúde. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008984, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPÊUTICA DE ALTO CUSTO NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. EFICÁCIA CIENTÍFICA. MATÉRIA OBJETO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS DISPONIBILIZADOS PELA RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pelo agravado não se mostram suficientes, ao menos em sede de tutela de urgência, a justificar o fornecimento de tratamento excepcional, não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS Agência de Saúde Suplementar e sem eficácia científica comprovada. Trata-se de terapêutica de alto custo, não convencional, não havendo demonstração da ineficácia dos tratamentos convencionais previstos no rol da ANS e disponibilizados pelo recorrente.
2. Nos termos do Enunciado nº 29, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes . Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional.. (destacamos) 3. Como já decidiu este e. TJES em caso similar ao que ora se aprecia, Porque os procedimentos foram prescritos por profissional médico não integrante da rede credenciada, escolhido pela família do agravado, bem como por não estar configurada situação de urgência ou de emergência, é legítima a recusa de autorização pelo plano de saúde. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189000679, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018). 4. Apesar de sensível à situação do agravado e da luta enfrentada pela família, o judiciário não pode resolver as tragédias familiares criando obrigações não previstas em contrato 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007434, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Diante de todo o exposto e considerando que neste caso concreto foi indicada ao menor agravante a submissão ao tratamento pleiteado na inicial da demanda de origem
[1]
sem a indicação da imprescindibilidade do tratamento, assim como da ineficácia dos tratamentos constantes do rol da ANS, entendo como não caracterizada, ao menos por ora, a probabilidade de seu direito o que afasta a possibilidade da concessão da medida liminar pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Com efeito, o laudo médico constante de fls. 81/83 dos autos de origem e colacionados ao documento ID 485740 destes autos, apesar de afirmar que o menor já havia realizado três meses de terapia com o método Denver “com melhoras na comunicação e comportamento”, não demonstra que outras terapias não seriam aplicáveis ao tratamento com sucesso.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo em. relator e
NEGO

PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

[1]
Qual seja: “* Terapia Intensiva pelo modelo DENVER de intervenção precoce, por profissional com formação específica (certificações fornecidas pelo órgão certificador oficial), indicando-se nesta oportunidade a Terapeuta Certificada Cintia Borges Navarro (061 9 85755668); * Musicoterapia, com profissional musicoterapeuta devidamente habilitado, na quantidade de 01 sessão semanal, conforme prescrição médica, indicando-se nesta oportunidade a musicoterapeuta certificada Samilla Machado Ferraz (27) 99530-2682); * Equoterapia, na quantidade de 01 sessão semanal, indicando-se nesta oportunidade o Centro Capixaba de Equoterapia (Tel: 27 32380807/ 99223-0344); Página 62 de 67 e * Terapia Ocupacional com integração neurossensorial, ministrada por profissional devidamente habilitado para a condução do tratamento com observância dos princípios de fidadelidade ao método e devidas certificações necessárias à titulação, com prescrição médica, indicando-se nesta oportunidade as profissionais Fernanda de Paula Valentim Paraíso (Tel: 27 32380807/ 99223-0344) ou Viviane Biriba (Tel: 27 99981-6999), tratando-se ambas de Terapeutas Ocupacionais recém agregadas à UNIMED VITÓRIA;

Eminentes desembargadores,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HEITOR FERNANDES HOSKEN
, menor impúbere representado por seus genitores, LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN e MURILO OLIVEIRA HOSKEN JUNIOR, contra decisão digitalmente reproduzida no evento 5 (ID 485736), da lavra do douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação cominatória tombada sob o nº 0004736-92.2020.8.08.0024, aforada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, concedeu ao autor, ora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu, apenas em parte, a tutela de urgência por ele vindicada na origem, determinando à operadora requerida, aqui agravada, a disponibilizar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização da terapia ocupacional com integração sensorial que lhe fora prescrita, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O douto Juízo da causa, em apertada síntese, não reputou provável
“o direito do autor à obtenção
dos tratamentos de
musicoterapia, equoterapia
e terapia lastreada no
Método Denver
, pois estes não estão previstos em contrato e nem na lista exaustiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar”.
(fl. 03 do evento 5, ID 485736).

Em sessão realizada no dia 15.09.2020, o exímio Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, após sustentação oral realizada pelas causídicas que patrocinam os interesses das partes litigantes em juízo, proferiu voto no sentido de rejeitar
(i)
a arguição de violação da providência a que se refere o artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a impugnação à gratuidade de justiça que assiste ao agravante, no que veio a ser acompanhado por mim e pelo eminente
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
.

No mérito, Sua Excelência
conheceu
do recurso e a ele
negou provimento
, mantendo íntegra a decisão fustigada, por considerar legítima, ao menos em princípio, a negativa do plano de saúde ao fornecimento de tratamento pelos métodos Denver, equoterapia e musicoterapia, haja vista que esses procedimentos não estão previstos no rol da ANS.

O nobre julgador destacou, em sua manifestação, que a profissional médica que prescreveu o aludido tratamento não integra os quadros da cooperativa agravada, inexistindo, em sua compreensão, substrato jurídico que lhe permita entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com acompanhamento altamente custoso, esteja dentro dos limites pactuados.

Em suas palavras,
“
não há como imputar à agravada, obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade”
.

Em deferência aos prévios debates havidos nesta colenda Câmara acerca do tema em apreço, pedi, respeitosamente, vista dos autos para melhor apreciar o caso concreto.

Cumpre-me, de plano, frisar que, em virtude da natureza precária do
"decisum"
hostilizado, o pronunciamento deste egrégio Sodalício deve se restringir à
averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento
da tutela de urgência

perseguida no primeiro grau,

previstos no
artigo
300 do Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Posta essa premissa, cinge-se a controvérsia travada neste recurso em aferir, sumariamente, a legitimidade da recusa do plano de saúde ao fornecimento da terapia indicada ao menor recorrente, reduzida a termo no documento reproduzido nas fls. 01/03 do evento 10 (ID 485751), de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes justificativas:

1. Estabelecimento para acolhimento de idosos, casa de repouso ou similares, internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar, atendimento domiciliar –
home care
(artigo 20, parágrafo 1º da RN 428 da ANS e Parecer Técnico nº 04 da ANS);

2. Pedido não coberto pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (art. 1º e Anexo I da RN 428 da ANS).

Tais justificativas foram acompanhadas por informações adicionais no seguinte teor:

Conforme o artigo 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 428 da Agência Nacional de Saúde, os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória estão listados no Rol, Anexo I desta normativa. Do mesmo modo, o contrato firmado segue a legislação de saúde suplementar vigente. Não obstante,
o Método Denver não está previsto no Rol da mencionada normativa, portanto, não possui cobertura obrigatória em planos de saúde
. Ademais, sobre o pedido deste atendimento em domicílio, esclarecemos que
não há cobertura obrigatória em planos de saúde para atendimento domiciliar (
home care
)
, visto que, este serviço não consta no Rol de procedimentos e eventos obrigatórios da Resolução Normativa nº 428 (anexo I) da Agência Nacional de Saúde. Nesse sentido, a ANS emitiu parecer técnico (nº 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016) definindo a expressa exclusão de cobertura para atendimento domiciliar. Assim, as Operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atendimento domiciliar (
home care
) como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida. Do mesmo modo, considerando que não há cobertura obrigatória para atendimento domiciliar (
home care
), por consequência, também não há cobertura contratual, uma vez que, este segue os mesmos termos da legislação vigente. Por fim, orientamos a utilização da rede credenciada ao plano contratado para o atendimento.

Conforme o artigo 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 428 da Agência Nacional de Saúde, os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória estão listados no Rol, Anexo I desta normativa. Do mesmo modo, o contrato firmado segue a legislação de saúde suplementar vigente. Não obstante,
a equoterapia e a musicoterapia não estão previstas no Rol da mencionada normativa, portanto, não possuem cobertura obrigatória em planos de saúde
, o que é confirmado pela ANS no Parecer Técnico nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 (http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2019_25. pdf).

Como cediço, a
Agência Nacional de Saúde –
ANS
foi criada
“
como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantam a assistência suplementar à saúde
”,
nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.961/2000.

Sua finalidade institucional é
“
promover a defesa do
interesse público
na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais,
inclusive quanto às suas relações com
prestadores e
consumidores
,

contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País
”.
(art. 3º, Lei Federal nº 9.961/2000).

Da análise de tais preceitos normativos, bem como do extenso rol de atribuições que lhe foram confiadas pelo artigo 4º do referido diploma legal, infere-se que um dos principais objetivos da citada agência reguladora é o de assegurar
“
a eficácia da
proteção e defesa do consumidor
de serviços privados de assistência à saúde”
(art. 4º, XXXVI, Lei nº 9.961/2000), e não o de restringir direitos desses indivíduos.

Nesse contexto, a simples menção ao
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para a terapia indicada ao tratamento do paciente agravante.

É bem verdade que, no julgamento do
REsp nº 1.733.013/PR
, mencionado na decisão recorrida, a Quarta Câmara do Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento quanto ao tema, concluindo ser
“inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas”
. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
.

Com efeito, como bem observou o referido órgão julgador, tal raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Não obstante, até o mesmo o
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, relator do recurso em referência, reconheceu que, em situações pontuais, o juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente
imprescindível
.

O voto de Sua Excelência faz, ainda, menção à possibilidade de autocomposição entre as partes, sendo lícito à operadora pactuar com o usuário para que ele
cubra a diferença de custos
entre os procedimentos do rol ou de cobertura contratual e aquele orientado pelo médico assistente, "
in verbis":

Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (
juris et de jure
) de higidez dos atos da Administração Pública,
não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório
, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus,
em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)
.

Bem assim, evidentemente, é sempre possível a autocomposição. Muito embora não seja um dever que possa ser imposto,
não se descarta a possibilidade de a operadora ou seguradora pactuar com o usuário para que ele cubra a diferença de custos entre os procedimentos do rol ou da cobertura contratual e o orientado pelo médico assistente
, a par de ser hipótese que propicia ao consumidor valer-se dos preços mais favoráveis que usualmente são cobrados das operadoras em sua relação mercantil com os prestadores de serviços.

Na hipótese em apreço, a
Dra. Ellen de Souza Siqueira
(CRM/DF 18099), médica especializada em neurologia infantil que atua em outra unidade da federação,
fora da rede credenciada pela operadora recorrida
, prescreveu, em laudo copiado à fls. 01/02 do evento 9 (ID 485740), terapias de reabilitação com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno de Espectro Autista – TEA, com plano terapêutico individualizado e
sem tempo definido de término
, dentre as quais destacam-se:

. Terapia intensiva com profissional especializado na área, com
método de intervenção precoce Denver
– ESDM (
Early Start Denver Model
), com média de 15 horas semanais, em ambiente domiciliar, podendo ser modificado (aumentar ou reduzir a quantidade de horas) de acordo com a evolução do quadro; [...]

.
Musicoterapia
, com uma sessão semanal;

.
Equoterapia
, com uma sessão semanal.

Conquanto suficientemente demonstrada a existência de
prescrição médica
, não me parece razoável, tampouco prudente nesta etapa de cognição, admitir que o plano de saúde arque com os custos de tais terapias em sua
integralidade
, ao arrepio da sinistralidade que rege a atividade securitária e pressupõe custos preestabelecidos.

Aliás, conforme já consignado anteriormente, a matéria demanda uma árdua
ponderação de valores
que ultrapassa o mero interesse econômico da operadora de plano de saúde, visto que uma abrupta alteração da
sinistralidade
que rege a atividade securitária pode acarretar uma injusta transferência da despesa aos demais
usuários
do sistema.

Nesse contexto, quer me parecer que a solução mais adequada à hipótese em apreço reside, ao menos por ora, na limitação dos pagamentos das terapias pleiteadas à
tabela de referência
do plano contratado, empregando-se os valores previstos para tratamentos semelhantes.

Assegura-se, assim, o patrocínio, ainda que de forma parcial, das terapias prescritas por médica habilitada, até que se produza, na origem, prova cabal da
imprescindibilidade
das técnicas propostas ou da
ineficácia
do tratamento oferecido pelos profissionais credenciados à cooperativa recorrente.

Posto isso, rogando vênia ao eminente Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, inauguro
divergência
para
CONHECER
do recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de impor à operadora agravada o custeio de ao menos parte das sessões de terapia intensiva pelo método Denver, musicoterapia e equoterapia, observados os limites de sua tabela de referência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC

Conforme relatado, a cooperativa agravada suscitou preliminar de violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, vez que os despachos proferidos pelo juiz de primeira instância nos dias 20 e 25 de maio de 2020 comprovam que a parte agravante deixou de juntar as razões recursais do agravo de instrumento aos autos da ação originária, o que impõe a inadmissibilidade prevista no artigo 1.018, §3º, do CPC.

Conquanto os despachos (fls. 02/03 do evento 25) do magistrado de primeiro grau apontem para o descumprimento do supracitado requisito
sui generis
de admissibilidade recursal, verifico que o agravante devidamente comunicou ao órgão
a quo
por meio de correio eletrônico (evento 39) a interposição do presente recurso, bem como encaminhou os arquivos das razões recursais e dos documentos que instruem o agravo.

Vale lembrar que durante o regime de plantão extraordinário foi autorizado o protocolo de petições por e-mail, de acordo com o artigo 3º, §1º, do Ato Normativo nº 64/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, a recorrida sequer demonstrou prejuízo (art. 277 do CPC) pelo aventado desrespeito do referido requisito, tanto que não teve dificuldade para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento da inadmissibilidade. Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AUTOS FÍSICOS. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.
3. Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo.
4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
5. Recurso especial provido. (REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).
2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)

Firme a tais considerações,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consoante relatado, em sede de contrarrazões, a operadora de plano de saúde ofereceu impugnação (fls. 03/07 do evento 24) à gratuidade de justiça (art. 100,
caput
, do CPC), pois defende que o núcleo familiar do agravante ostenta plenas condições de arcar com as despesas processuais.

A agravada argumenta que Murilo Oliveira Hosken Júnior é médico especialista em cirurgia-geral (CRM-ES 10.829), enquanto Lívia Maria Fernandes Araújo Hosken é terapeuta ocupacional vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo com remuneração (evento 26) mensal bruta de R$ 8.258,71 (oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) neste exercício.

Em que pese a tese da recorrente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita é personalíssimo
[1]
, portanto, os requisitos da benesse devem ser analisados em relação ao menor, e não de seus representantes legais.

O Tribunal da Cidadania teve a oportunidade de examinar essa matéria recentemente, tendo a Ministra Nancy Andrighi feito as seguintes considerações:

[...] em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
[2]

In casu
, os pais do agravante não são partes na ação originária deste agravo de instrumento (evento 08), mas representantes do recorrente. Ademais, o fato de o menor possuir gastos elevados com o tratamento de sua moléstia acentua não ser possível afastar a assistência judiciária neste momento processual.

Assim,
REJEITO
a impugnação ofertada pela agravada.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HEITOR FERNANDES HOSKEN
(menor impúbere), devidamente representado por seus genitores, em face da r. decisão (cópia às fls. 01/05 do evento 05), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo ora agravante na ação de nº 0004736-92.2020.8.08.0024, movida em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O magistrado de primeiro grau compreendeu não ser “
provável o direito do autor à obtenção dos tratamentos de musicoterapia, equoterapia e terapia lastreada no método Denver, pois estes não estão previstos em contrato e nem na lista exaustiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar
” (fl. 03, evento 05).

Por outro lado, entendeu que a operadora de plano de saúde deve custear as terapias ocupacionais, “
vez que além de existir previsão no rol de procedimentos prefalados, a ré possui profissionais habilitados para tanto, conforme indicação de fls. 36/37, e sequer apresentou justificativa para negativa de atendimento
” (fl. 04, evento 05).

Assim, determinou que a requerida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilize a realização de terapia ocupacional com integração sensorial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, constato que a Dra. Ellen de Souza Siqueira (CRM-DF nº 18.099), neurologista infantil que não integra os quadros da cooperativa agravada, indicou que o menor impúbere deve ser submetido à terapia pelo método Denver, aliada à equoterapia, musicoterapia e terapia ocupacional.

O laudo (fls. 01/02 do evento 09) exarado pela Dra. Ellen foi confeccionado no dia 06 de dezembro de 2019, tendo esta dito que o tratamento deveria ser iniciado o quanto antes para que houvesse um melhor prognóstico de desenvolvimento do menor acometido pelo transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0) e que a aplicação do método Denver pelo período de 03 (três) meses apresentou bons resultados.

Neste momento processual, considero legítima a negativa (fls. 01/03 do evento 10) do plano de saúde quanto ao fornecimento do tratamento pelos métodos Denver, equoterapia e musicoterapia, haja vista que esses procedimentos não estão previstos no rol taxativo da ANS (eventos 28 a 30).

É inegável que a jurisprudência do STJ perfilhava a posição de que a lista de serviços da referida agência reguladora era meramente exemplificativa, contudo, recentes julgados das colendas Terceira e Quarta Turmas do Tribunal da Cidadania apontam para a superação desse entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 10, III, LEI 9.656/98. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. TÉCNICA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/08/2018 e encaminhado ao gabinete em 05/11/2019.
2. O propósito recursal consiste em dizer da interpretação do art. 10, III, da Lei 9.656/98, pontualmente se ao excluir a inseminação artificial do plano-referência também deve ser compreendida, ou não, a exclusão da técnica de fertilização in vitro.
3. Apesar de conhecida a distinção conceitual de diversos métodos de reprodução assistida, referida diversificação de técnicas não importa redução do núcleo interpretativo do disposto no art. 10, III, da Lei dos Planos de Saúde, ao autorizar a exclusão do plano-referência da inseminação artificial.
4. Ao exercer o poder regulamentar acerca das exclusões do plano-referência (Resolução Normativa 387/2015), a ANS atuou nos exatos termos do disposto no art. 10, § 1º, da Lei 9.656/98, não havendo, portanto, inovação da ordem jurídica nem ampliação do rol taxativo, mas a sua materialização na linha do disposto e autorizado expressamente pela lei de regência.
5. A inseminação artificial compreende a fertilização in vitro, bem como todas as técnicas médico-científicas de reprodução assistida, sejam elas realizadas dentro ou fora do corpo feminino.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1794629/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 10/03/2020)

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.
2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.
3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.
8. Recurso especial não provido.(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

A negativa da Unimed Vitória também foi lastreada no fato de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas ao oferecimento de tratamentos domiciliares
(home care)
, que unicamente devem ser prestados se não houver afetação do equilíbrio contratual
[3]
.

Outrossim, reputo que não há como imputar à agravada, obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Não ignoro que o autismo é condição específica, que compromete o desenvolvimento da criança, demandado uma especial atenção e cuidado e não desconheço a necessidade de acompanhamento de uma criança com autismo por um profissional que seja especializado em tal condição.

No entanto, não vislumbro substrato jurídico que me permita entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com acompanhamento altamente custoso, esteja dentro dos limites pactuados.

Esclareço que os certificados de qualificação de Fernanda de Paula Valentim (eventos 11 e 12), Cíntia Borges Navarro (evento 13) e Michelle Procópio Villar (evento 14), aquela especialista em equoterapia e estas no método Denver, não colocam em xeque a expertise dos profissionais credenciados à agravada para a terapia ocupacional (fls. 36/37 da ação originária) e citados pelo juiz de primeira instância.

Cumpre mencionar, ainda, que a conclusão ora encampada encontra guarida na jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados das colendas Primeira e Terceira Câmaras Cíveis em casos análogos ao dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO AO PLANO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (CDC, artigo 54, § 4º).
2. Hipótese em que a indicação, pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), de fonoaudiólogo (três vezes por semana), de psicólogo (vinte horas semanais), de psicopedagogo (duas vezes por semana) e de terapia ocupacional interação sensorial (duas vezes por semana) aos agravados foi realizada por médico particular que não integra a rede credenciada da agravante. 3. Porque os procedimentos foram prescritos por profissional médico não integrante da rede credenciada, escolhido pela família dos agravados, bem como por não estar configurada situação de urgência ou de emergência, a recusa de autorização pelo plano de saúde se revela legítima.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001932, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS PELO MÉTODO ABA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PRECISA. EFICÁCIA E INDISPENSABILIDADE DOS TRATAMENTOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PSICOMOTRICIDADE. EXAME CGH-ARRAY. PREVISÃO DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Agência Nacional de Saúde – ANS está autorizada a atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, e que constituem a referência básica para a cobertura assistencial mínima que os planos privados de assistência à saúde são obrigados a oferecer. 2. A ausência de prova inequívoca quanto à eficácia e à indispensabilidade de alguns dos tratamentos vindicados, além de não constarem do rol da ANS, revelam, em cognição sumária, que não estão preenchidos os pressupostos para o seu fornecimento.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0037703-35.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

[1]
REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019.

[2]
Disponível em: <
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Gratuidade-em-acao-de-alimentos-nao-exige-prova-de-insuficiencia-financeira-do-responsavel-legal.aspx
> acesso realizado em 20 ago. 2020.

[3]
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §3º, DO CPC – NÃO CONFIGURADA – REJEITADA –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR – BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO – CONDIÇÃO ESPECÍFICA DO MENOR – IMPUGNAÇÃO REJEITADA -
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO DENVER, EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O recorrente observou a regra do artigo 1.018, §2º, do CPC, uma vez que, no período do plantão extraordinário, comunicou ao órgão
a quo
por intermédio de correio eletrônico a interposição deste recurso, bem como encaminhou as razões e os documentos que instruem este agravo de instrumento. Inteligência do artigo 3º, §3º, do Ato Normativo nº 64/2020 desta egrégia Corte. Preliminar rejeitada.

2
.
Impugnação à Gratuidade de Justiça:
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita é personalíssimo, portanto, os requisitos da benesse devem ser analisados em relação ao menor, e não de seus representantes legais.

Ademais, os gastos elevados com o tratamento de saúde do agravante reforçam que este faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Impugnação rejeitada.

3. Mérito:
É legítima a negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento do tratamento pelos métodos Denver, equoterapia e musicoterapia, haja vista que esses procedimentos não estão previstos no rol taxativo da ANS.

4. Mérito:
Não há como imputar à agravada obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que, em contrapartida, se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.